Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013749-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.310.882/0001-66 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), AYAM INFINITY COMERCIO DE VESTUARIO LTDA -ME - ME - CNPJ: 10.903.320/0001-05 (AGRAVADO), FABIO DE MATTOS ANFFE - CPF: 864.193.661-00 (AGRAVADO), AMABILE FERNANDA DE SOUZA ANFFE - CPF: 842.688.911-53 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. TEMA 1.137 DO STJ. ADI 5.941 DO STF.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
.
MEDIDAS DE CARÁTER MERAMENTE SANCIONATÓRIO
.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO
. PROVIDÊNCIA ADEQUADA E PROPORCIONAL À EFETIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados, formulado após o insucesso das diligências patrimoniais realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do esgotamento dos meios típicos de constrição patrimonial, é admissível a adoção das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, notadamente: (i)
suspensão/apreensão da CNH; (ii) apreensão de passaporte
; e (iii) bloqueio de cartões de crédito, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, efetividade da execução e menor onerosidade do executado.

III. Razões de decidir

3.

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas destinadas à efetivação das decisões judiciais,
desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade
, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, conforme assentado pelo STF na ADI no 5.941.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.137, firmou entendimento no sentido de que a adoção de meios executivos atípicos exige,
cumulativamente
, a observância da subsidiariedade, da fundamentação concreta, da proporcionalidade e da ponderação entre efetividade executiva e menor onerosidade ao devedor.

5.

Embora demonstrado o esgotamento das medidas executivas típicas, no caso
não há elementos concretos aptos a evidenciar que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte da parte executada sejam providências efetivamente úteis ao adimplemento da obrigação, revelando-se medidas de caráter predominantemente sancionatório e incompatíveis, no caso concreto,
com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

A mera inexistência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a imposição de restrições relevantes a direitos fundamentais, ausentes indícios concretos de ocultação patrimonial, fraude executiva ou manutenção ostensiva de padrão de vida incompatível com a inadimplência.

7.

O bloqueio de cartões de crédito, contudo, mostra-se medida adequada e proporcional à tutela executiva, porquanto direcionada à contenção da ampliação de despesas pelo devedor inadimplente, preservando-se a utilidade prática da execução sem comprometimento desarrazoado de direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para deferir o bloqueio dos cartões de crédito da parte agravada,
mantido o indeferimento da suspensão/apreensão da CNH e do passaporte.

Tese de julgamento:
“1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige fundamentação concreta quanto à sua utilidade, adequação e proporcionalidade, nos termos do Tema 1.137 do STJ.
2.
A suspensão de CNH e a apreensão de passaporte não se justificam quando ausentes elementos objetivos que demonstrem aptidão efetiva para impulsionar o adimplemento da obrigação, sob pena de configuração de medida meramente sancionatória
.
3. O bloqueio de cartões de crédito constitui medida executiva atípica admissível quando evidenciada sua adequação à efetividade da execução e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente considerando a sua utilização para ampliação de despesas
visa, assim, impedir que assuma novas dívidas comprometendo a satisfação da obrigação em prejuízo do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, 300, 797, 805 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023; STJ, REsp no 1.955.539/SP, Tema 1.137, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 23/11/2023; TJMT, AI no 1039453-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026; TJMT, AI no 1016966-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013749-79-2026

AGRAVANTE:
ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADOS: AYAM INFINITY COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA ME
FABIO DE MATTOS ANFFE, AMABILE FERNANDA DE SOUZA ANFFE

RELATORIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Almeida e Sano Advogados Associados em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que em cumprimento de sentença
indeferiu pedido de suspensão/apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), bem como a suspensão/apreensão do passaporte do devedor e bloqueio dos cartões de crédito
, como medida de coação ao adimplemento da obrigação, nos termos da recente decisão proferida por unanimidade no bojo da ADI no 5941, em que o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a constitucionalidade do artigo 139, IV, do CCP de 2015, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assevera que no caso concreto a Agravante comprova a eficácia da referida medida através de exemplo prático, onde a suspensão do passaporte influiu diretamente na composição entre as partes para quitação do débito.

Sustenta que com o advento do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, sobreveio a possibilidade de novos atos processuais que visam a satisfação da dívida pleiteado pelos credores, acrescentando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou a tese acerca da matéria visto que quando do julgamento do (REsp 1.955.539/SP), a Corte firmou a tese (Tema 1.137) de que é lícito ao Magistrado adotar medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC), tais como a apreensão de passaporte, a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, desde que esgotados os meios típicos e mediante decisão fundamentada.

Alega que a suposta ofensa à razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana da medida constritiva perseguida (suspensão da CNH, cartões de crédito e passaporte), não é o bastante para indeferi-la, sob pena de afrontar a imprescindibilidade da eficiência jurisdicional.

Verbera que a suspensão/bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e dos cartões de crédito não viola nenhum direito fundamental dos Agravados, já que não afeta seu direito de ir e vir, mas meramente limita os seus gastos, apenas lhe impondo medida restritiva de direito, com fulcro coercitivo com o fim de se dar efetividade à decisão judicial.

Ressalta a possibilidade de bloqueio do passaporte, carteira de habilitação como meio necessário ao recebimento do crédito, haja vista o esgotamento de outras tentativas de constrição.

Assevera que deve ser observado o princípio da cooperação e que, ademais, as medidas pleiteadas estão previstas no artigo 139 do CPC.

Verbera que no caso a decisão embargada merece ser revista e integrada, pois, restam plenamente preenchidos, de forma cumulativa, todos os parâmetros objetivos elencados pela referida tese do STJ, concernentes a ponderação dos princípios da efetividade e da menor onerosidade sendo que a restrição perseguida visa impulsionar a efetividade da execução, e a medida não afronta direito fundamental de ir e vir dos Agravados, caracterizando-se como restrição de direitos que apenas limita gastos e comodidades temporárias. Tal limitação não impõe ônus excessivo, sobretudo quando ponderada com a comprovada conduta de ocultação de patrimônio pelas pessoas jurídicas e físicas executadas.

A medida é requerida de modo prioritariamente subsidiário: A presente medida atípica figura como derradeira alternativa. A adoção deste pleito só ocorreu porque a Agravante, previamente, esgotou de forma diligente todas as vias típicas de constrição patrimonial, realizando pesquisas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, bem como expedindo ofícios a diversas entidades, restando todas as diligências totalmente infrutíferas.

Ressalta que a fundamentação adequada às especificidades do caso (afastamento de fundamentos abstratos), sendo que a decisão utilizou-se de justificativas teóricas ao afirmar que tais medidas "não têm adequação ao fim a que se destina" e que "representam exclusivamente coação à pessoa do devedor".

Verbera que a tese fixada pelo STJ repudia o indeferimento baseado em fundamentos puramente abstratos e que no caso constata-se que os devedores são pessoas instruídas que manejam manobras processuais para se furtarem ao pagamento e desafiam ativamente o Poder Judiciário.

Alega a proporcionalidade, razoabilidade e vigência temporal, diante do esgotamento dos meios de satisfação do débito e do nítido intuito de fraudar a execução, a medida impõe-se de maneira razoável e estritamente proporcional para evitar que a execução seja um procedimento inócuo.

Acrescenta que as medidas possuem evidente limite temporal e condicional: as restrições à CNH, passaporte e cartões de crédito vigorarão apenas e tão somente até que os Agravados promovam o adimplemento da dívida.

Ressaltam que diante da possibilidade admitida pelo Código de Processo Civil, devidamente chancelada pela ADI No 5941 do STF e, agora, respaldada pelos critérios objetivos firmados em sede de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como das nítidas condições de adimplir a dívida, entende-se completamente constitucional e legítima a suspensão/bloqueio dos cartões de crédito da parte executada até a efetiva satisfação da obrigação pleiteada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões os Agravados sustentam que
a parte Agravante defende a necessidade da reforma da decisão do juízo
a quo
, requerendo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravados, além de bloqueio dos seus cartões de crédito, com a finalidade de obrigá-los a adimplir o débito, alegando que a concessão do pedido requerido não fere nenhum direito fundamental da parte Agravada, sendo medida, atípica, prevista no artigo 139 IV do CPC, aplicada no objetivo de compelir a parte a pagar o débito.

Afirmam que a pretensão do Agravante não merece prosperar, acrescentando que os meios atípicos de execução, disciplinados pelo art. 139, IV do Código de Processo Civil de 2015, constituem instrumentos de natureza excepcional e subsidiária, cuja aplicação demanda rigorosa observância aos princípios constitucionais e processuais.

Assinalam que verifica-se a ausência de esgotamento dos meios típicos de execução, requisito essencial para a aplicação das medidas atípicas pleiteadas, acrescentando que o princípio da menor onerosidade, consagrado no art. 805 do Código de Processo Civil, estabelece que a execução deve realizar-se de modo menos gravoso para o devedor, compatibilizando a efetividade da tutela jurisdicional com a preservação da dignidade do executado sendo que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação revela-se medida manifestamente desproporcional e violadora de direitos fundamentais enquanto o bloqueio de cartões de crédito constitui medida excessiva que atenta contra o mínimo existencial.

Sustentam que embora o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autorize que o juiz utilize outras medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, é evidente que essas medidas não podem extrapolar o que a própria norma preceitua a respeito da responsabilização do devedor, bem como não abre ao juiz possibilidades ilimitadas para forçar o cumprimento da obrigação. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu medidas atípicas concernentes em
suspensão/apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), bem como a suspensão/apreensão do passaporte dos devedores e bloqueio dos cartões de crédito

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Verifica-se da análise dos Autos de origem que indeferiu medidas de constrição atípicas pleiteadas pelo Agravante na Execução proposta em face da parte executada concernente
a suspensão/apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), bem como a suspensão/apreensão do passaporte do devedor e bloqueio dos cartões de crédito.

Sustenta o Agravante que se encontram presentes os requisitos necessários para deferimento da medida que contém previsão no artigo 139 IV do CPC, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do (REsp 1.955.539/SP), a Corte firmou a tese (Tema 1.137) de que
é lícito ao magistrado adotar medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC),
tais como a apreensão de passaporte, a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, desde que esgotados os meios típicos e mediante decisão fundamentada.

Ressaltou que no caso foram esgotados outros meios visando a penhora de bens, sendo a medida pleiteada de forma subsidiária, ademais, concernentes a ponderação dos princípios da efetividade e da menor onerosidade: A restrição perseguida visa impulsionar a efetividade da execução, sendo que a medida não afronta direito fundamental de ir e vir dos Agravados.

Cumpre anotar que no processo de origem a parte Agravante busca recebimento de crédito e, conforme narrado,
foram realizadas diversas diligências visando voltadas à localização de bens passíveis de
constrição
, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, todas sem êxito .

Dessa forma em razão da frustração das medidas foi pleiteado
medidas
executivas típicas, assim busca o Agravante o deferimento das medidas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte da parte executada e bloqueio de cartão de crédito.

O juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que tais
medidas
se mostram desarrazoadas e desprovidas de utilidade prática para a satisfação do crédito, motivando o presente recurso.

Com relação a essa questão o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabelece a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive, para tutela de prestações pecuniárias, por meio de
medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Cabe ressaltar, no entanto, que referidas
medidas coercitivas
atípicas
devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5941, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, assentando, contudo, que a adoção de
medidas
executivas
atípicas
deve observar, de forma estrita, os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade
, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, não podendo implicar restrições desarrazoadas ou desnecessárias a direitos fundamentais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1137, ao apreciar o Recurso Especial no 1.955.539/SP, fixou tese jurídica de caráter vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, estabelecendo que:

“Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos
atípicos
é cabível
desde que,
cumulativamente: sejam
i)
ponderados os princípios da
efetividade
e da menor
onerosidade do executado
;
ii)
seja
realizada de modo prioritariamente subsidiário
;
iii)
a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv)
sejam observados
os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade
, inclusive quanto à sua vigência temporal
.”

Dessa forma, à luz do precedente mencionado a admissibilidade das
medidas
executivas
atípicas

exige o atendimento
cumulativo
de tais requisitos, impondo-se ao julgador a análise concreta da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da providência postulada, bem como de sua efetiva utilidade para a satisfação do crédito exequendo.

Portanto, permite-se ao Magistrado averiguar quais medidas devem ser efetivamente asplicadas no caso concreto, diante de suas características atendendo aos princípios do interesse do credor e menor onerosidade ao devedor.

Portanto a aplicação das medidas atípicas deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade bem como as garantias fundamentais devendo sua aplicação ocorrer em conformidade com a análise de cada caso.

Na hipótese tratada no presente caso embora as medidas sejam pleiteadas em caráter subsidiário diante do esgotamento das medidas típicas
, todavia não se verifica elementos objetivos e concretos que indiquem que a
suspensão/apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), bem como a suspensão/apreensão do passaporte dos devedor
essejam aptas para impulsionar o adimplemento da obrigação ou trazer efetividade ao pagamento do débito.

Com efeito, a ausência de bens de per si não evidencia conduta maliciosa ou fraudulenta, tampouco, legitima a imposição de
medidas
que importem restrição relevante a direitos fundamentais o que em tese, nesta análise

pela via estreita do Agravo de Instrumento
afastaria a razoabilidade da medida,
visto que referidas medidas concernentes ao
suspensão/apreensão da carteira de habilitação e passaporte,

no caso, não seriam capazes de modificar o quadro fático delineado nos autos, assumindo contornos meramente sancionatórios, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No pertinente ao
bloqueio do cartão de crédito, tendo em consideração que é utilizado para realizar gastos demonstra-se razoável referida pretensão
, tendo em vista que o devedor realiza gastos utilizando cartões de modo que
referido bloqueio visa impedir que assuma novas dívidas comprometendo a satisfação da obrigação em prejuízo do credor.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PESQUISA DE BENS. SNIPER, CENSEC E SERP. DEFERIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em execução de alimentos, indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial via sistemas eletrônicos e de adoção de medidas coercitivas atípicas. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na instabilidade técnica do sistema SNIPER, na realização anterior de outras pesquisas e na ineficácia das medidas coercitivas para a satisfação do crédito.

Requerimentos do recurso: (i) realização de pesquisa via sistema SNIPER; (ii) renovação de consultas aos sistemas CENSEC e SERP; (iii) bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito do executado; e (iv) inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a realização ou renovação de pesquisas patrimoniais via sistemas eletrônicos (SNIPER, CENSEC, SERP); (ii) saber se estão presentes os requisitos para a aplicação de medidas executivas atípicas (apreensão de documentos e bloqueio de cartões); e (iii) verificar o interesse recursal quanto à negativação do nome do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. A alegação de instabilidade técnica momentânea do sistema SNIPER não justifica o indeferimento do direito da parte à investigação patrimonial. A renovação de pesquisas via CENSEC e SERP é legítima diante do longo lapso temporal de tramitação do feito e da dinamicidade da situação patrimonial.

A adoção de medidas executivas atípicas, prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, exige a observância do contraditório e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1137 do Superior Tribunal de Justiça.

A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é medida desproporcional quando o devedor utiliza o veículo para o exercício de sua profissão e subsistência. O bloqueio de passaporte e cartões de crédito, sem indícios concretos de ocultação de patrimônio ou padrão de vida luxuoso, configura sanção punitiva sem eficácia para a satisfação do crédito alimentar.

Falta interesse recursal quanto ao pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, uma vez que a medida já se encontra efetivada nos autos de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1039453-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte das executadas, em execução fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 45.915,65, após frustradas tentativas de localização de bens por meios típicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do insucesso das medidas executivas típicas, é cabível a imposição de medidas executivas atípicas restritivas de direitos fundamentais, sem demonstração de indícios de ocultação patrimonial ou comportamento evasivo do devedor.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder geral de efetivação, admitindo medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5941, reconheceu a constitucionalidade dessas medidas, condicionando sua aplicação à observância de limites materiais e à vedação de restrições desarrazoadas a direitos fundamentais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1137, fixou que a adoção de tais medidas exige, cumulativamente, subsidiariedade, fundamentação adequada e análise concreta de adequação, necessidade e proporcionalidade.

No caso concreto, inexistem elementos que indiquem ocultação de patrimônio ou conduta dolosa das executadas, sendo insuficiente a mera frustração das diligências para justificar medidas de natureza coercitiva extrema.

As providências requeridas não demonstram utilidade prática para a satisfação do crédito, revelando-se desprovidas de relação de causalidade com o resultado executivo e assumindo caráter meramente sancionatório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de sua utilidade, adequação e proporcionalidade, não se admitindo sua imposição com fundamento exclusivo na frustração das medidas executivas típicas. 2. A ausência de indícios de ocultação patrimonial ou de comportamento evasivo do devedor impede a aplicação de medidas restritivas de direitos fundamentais, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte.”

(N.U 1046813-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 29/03/2026).

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito dos devedores e determinou, de ofício, a suspensão do processo, ante a ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade da suspensão da execução sem prévia intimação da parte exequente; e (ii) a possibilidade jurídica de deferimento da medida atípica de bloqueio de cartões de crédito como meio de coerção indireta à satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, depende de intimação prévia da parte exequente, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).

4. Constatada a ausência de intimação da exequente antes da decretação da suspensão, configura-se cerceamento de defesa, notadamente porque havia requerimento pendente de análise, evidenciando o interesse da parte na continuidade da execução.

5. O pedido de bloqueio de cartões de crédito, embora medida atípica, encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC, e vem sendo admitido pela jurisprudência em casos de execução frustrada, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Indeferimento da medida fundado em confusão com outros pedidos não formulados (como suspensão de CNH e passaporte), sem enfrentamento dos argumentos específicos da parte, configura negativa genérica e viola o dever de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, deferindo o bloqueio dos cartões de crédito e determinando a retomada da execução.

Tese de julgamento: “É nula a decisão que suspende a execução com base no art. 921, III, do CPC sem prévia intimação da parte exequente;
é admissível a medida atípica de bloqueio de cartões de crédito do devedor, nos termos do art. 139, IV, do CPC, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 85, §11, 139, IV, e 921, III e §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028149-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 28.02.2024; TJRS, AI 0034697-08.2021.8.21.7000, Rel. Des. José Antônio Daltoe Cezar, j. 28.09.2021; TJMT, AI 1005633-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.06.2023.(N.U 1016966-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
para deferir o pedido de bloqueio de cartões de crédito da parte Agravada.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026